Tribunal: STF
Processo: ARE 1272710
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de cobrança de diferenças salariais reconhecidas em mandado de segurança anteriormente impetrado. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega a violação dos artigos 2º, 5º, cabeça e incisos XXXV, LIV e LV, 37, cabeça e incisos X e XI, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 64, 67 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a negativa de prestação jurisdicional decorrente de omissão no acórdão pertinente aos declaratórios. Diz contrariados os princípios da legalidade e da separação de Poderes, ante a concessão de aumento remuneratório sem previsão legal e orçamentária. Discorre sobre a limitação da vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI ao teto constitucional, considerada a restruturação da carreira de procurador da Fazenda Nacional.
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese da decisão recorrida:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549/2002. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RETROATIVIDADE. LIMITAÇÃO. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE A REPRESENTAÇÃO MENSAL. VALORES DEVIDOS. TETO CONSTITUCIONAL. 1. No Superior Tribunal de Justiça, restou pacificado o entendimento de que "(...) a Medida Provisória nº 43/2002, que alterou a estrutura remuneratória da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, somente teve eficácia retroativa em relação ao novo vencimento básico (artigo 3º), sendo que no período compreendido entre 1º/3/2002 a 25/6/2002 as demais parcelas devem ser pagas de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação anterior, observados os reflexos da nova base de cálculo fixada pelo aludido diploma sobre a apuração da rubrica denominada representação mensal." Nesse contexto, o título judicial que se formou nos autos do Mandado de Segurança nº 2005.72.00.013984-5 garante ao autor o pagamento dos valores retroativos a março de 2002, limitado, no caso, a novembro de 2005, visto que teve a sua remuneração recomposta a partir de dezembro de 2005. 2. No caso posto sob análise, determinado que deve ser observada a incidência do teto remuneratório, com base na redação original do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (com exclusão das vantagens pessoais, portanto) até 31 de dezembro de 2003. Entretanto, a partir daí, incide o teto a teor da redação atual desse dispositivo constitucional, conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Ou seja, a incidência do teto ocorre apenas no período de março a junho de 2002 e, depois, no período de janeiro de 2004 a novembro de 2005 (última competência postulada - cfe. item "b" da petição inicial - evento 1, INIC1, p. 11), porque, a partir de julho de 2002, o valor excedente ao teto decorreria da VPNI da Medida Provisória nº 43/2002, que detém natureza de vantagem pessoal e, como tal, só poderia ser incluída no teto a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
    À toda evidência, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A questão foi decidida sobre a óptica da legislação de regência. Assim, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso a este Tribunal. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator